Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-87.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708090-87.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATHOS FHELLIPE BATISTA DE SOUZA, FEVI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelos embargantes/devedores contra sentença que, em embargos à execução (confissão de dívida – R$ 976.415,67), os rejeitou liminarmente, nos termos dos arts. 332, incisos III, e 918, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Na origem, os embargantes/devedores deduziram pretensão revisional do contrato originário da dívida alegando questões alusivas a: 1) capitalização mensal de juros; 2) capitalização diária de juros; 3) juros remuneratórios acima da média; 4) ausência de mora; 5) comissão de permanência e outros encargos cumulados. O MM. Juiz Sentenciante rejeitou liminarmente os embargos destacando, inicialmente, que “os embargantes não indicaram, objetivamente, as cláusulas contratuais que pretendem controverter, nem indicaram o valor incontroverso do débito, em frontal descumprimento ao art. 330, § 2o, do Código de Processo Civil” (ID 71345550 - Pág. 2). Entretanto, a despeito do apontado vício, que, diga-se, é passível de regularização, o d. Sentenciante proferiu julgamento de mérito sem conferir aos embargantes a oportunidade de sanar os defeitos apontados. Nesse sentido: “Indeferimento da inicial. Vício sanável. Ausência de oportunidade para emenda. Cerceamento de defesa.” (Acórdão 1106973, 20150111399649APC, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/06/2018, publicado no DJe: 05/07/2018.) (grifei) Ante o exposto, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre eventual julgamento prematuro do feito e cerceamento de defesa (CPC/2015 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator